Tribunal: TJPA
Processo: 0058161-89.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0058161-89.2012.8.14.0301

APELANTE: CLAYTON JOSE GUERREIRO CABRAL

APELADO: M. S. PANTOJA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA-ME, FOCATTO MOBILI LTDA, KAJA MOVEIS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. LIMITAÇÃO A PARTE DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Kajá Móveis Ltda. contra decisão monocrática que recebeu a apelação no efeito devolutivo, limitando o efeito suspensivo apenas à condenação por danos morais. A agravante sustenta que a decisão violou o art. 1.012 do CPC, uma vez que a apelação, como regra, possui efeito suspensivo, salvo as exceções expressamente previstas no § 1º do referido artigo. Requer a reforma da decisão para que seja atribuído efeito suspensivo integral ao recurso de apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é possível a atribuição do efeito suspensivo apenas a parte da sentença impugnada pela apelação, permitindo a execução das demais partes não recorridas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.012 do CPC estabelece que a apelação tem efeito suspensivo como regra, excetuando-se as hipóteses previstas no § 1º, nas quais a sentença produz efeitos imediatamente após sua publicação.

4.

O efeito suspensivo pode ser concedido de forma parcial, restringindo-se apenas à parte da sentença impugnada pelo apelante, nos termos do art. 1.002 do CPC, desde que os capítulos da decisão sejam cindíveis e autônomos.

5.

A parte da sentença não impugnada pelo recurso pode ser executada de forma definitiva, desde que haja autonomia entre os capítulos da decisão, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial.

6.

Inexistindo fundamento fático ou jurídico capaz de infirmar a decisão monocrática, mantém-se o entendimento adotado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O efeito suspensivo da apelação pode ser concedido de forma parcial, incidindo apenas sobre os capítulos da sentença impugnados pelo recurso.

2.

A parte da sentença não recorrida pode ser executada definitivamente, desde que os capítulos da decisão sejam autônomos e cindíveis.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.002 e 1.012, §§ 1º e 4º
.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso de Agravo Interno e negar-lhe provimento, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Esta sessão foi presidida pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

8ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado por meio do Plenário Virtual, em 31 de março de 2025.

DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por KAJÁ MÓVEIS LTDA em face da decisão de Id. 12536012, que recebeu o apelo no efeito devolutivo. Vejamos:

“3- Recebo o recurso de apelação manejado em seus efeitos devolutivo e suspensivo (CPC, art. 1.012,
caput
) tão somente em relação ao capítulo da sentença referente a condenação de indenização por dano moral, única matéria tratada na apelação manejada.”

Alega a agravante que a decisão que recebeu o apelo no efeito devolutivo violou a literalidade do art. 1.012 o CPC, já que tal dispositivo estabelece que a apelação terá efeito suspensivo.

Aduz que o caso dos autos caso dos autos não está dentro das hipóteses previstas pelo §1º do art. 1.012 do CPC, razão pela qual a parte da decisão que recebe o apelo no efeito devolutivo merece ser reformada.

Requer o conhecimento e provimento do recurso de agravo interno, atribuindo-se efeito suspensivo ao apelo.

Contrarrazões ao agravo interno de Id. 19753729.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. DES.
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE
, RELATOR:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e conta com preparo regular. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Não havendo questões preliminares a serem enfrentadas, avanço à análise do mérito recursal.

Conforme relatado, o presente recurso de Agravo Interno foi interposto em face de decisão monocrática que
recebeu o apelo no efeito devolutivo.

A agravante alega que a decisão monocrática violou a literalidade do art. 1.012 o CPC, pois esse dispositivo estabelece que a apelação terá efeito suspensivo.

Não vislumbro qualquer argumento para reformar a decisão ora agravada.

Isso porque a regra é a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, não se enquadrando o caso em debate nas exceções legais previstas pelo art. 1012 do CPC
. Especificamente em relação ao recurso de Apelação, o artigo 1012, §§1º e 4º dispõe:

Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

I - homologa divisão ou demarcação de terras;

II - condena a pagar alimentos;

III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;

IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;

V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;

VI - decreta a interdição.

(...)

§ 4º Nas hipóteses do § 1º, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

Portanto, o efeito suspensivo é determinado por lei, advindo, portanto, da vontade do legislador de que específica decisão produza ou não efeitos, levando-se em conta
técnicas de segurança ou de efetividade
, relacionadas diretamente com a tutela jurisdicional a ser prestada.
48

A suspensividade dos efeitos imediatos da sentença é regra adotada pelo legislador processual (art. 1.012 do CPC), que expressamente discriminou as situações em que ela deve ser excluída (o efeito devolutivo existe em todos os recursos).

O efeito suspensivo pode incidir apenas sobre parte da sentença, como no presente caso em que a relatoria determinou que incidisse apenas no que tange aos danos morais discutidos em sede de apelação. É que ela pode ser impugnada apenas parcialmente pelo apelante, como autoriza o disposto no art. 1.002 do Código de Processo Civil. Alcançando o efeito suspensivo concedido à apelação apenas a parte da decisão objeto da impugnação, é de se permitir a execução definitiva da parte da sentença já transitada em julgado.

Nesse caso, como ensina Nelson Nery Junior, deverão ser satisfeitas as seguintes condições: “a) cindibilidade dos capítulos da decisão; b) autonomia entre a parte da decisão que se pretende executar e a parte objeto da impugnação; c) existência de litisconsórcio não unitário ou diversidade de interesses entre os litisconsortes, quando se tratar de recurso interposto por apenas um deles”.

Assim, inexistindo nos argumentos recursais indicativos fáticos ou jurídicos capazes de desconstituir o julgado impugnado pela via do agravo, ratifico todos os termos da decisão agravada.

CONCLUSÃO

Assim, pelos motivos expostos,
CONHEÇO
o recurso de Agravo Interno interposto, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão monocrática de ID.

12536012 - Pág. 1.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 01/04/2025